Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702051-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 40.478.150 LUCAS TORRES FERREIRA AGRAVADO: MARLENE FERREIRA DA SILVA, WILSON MACHADO DE SOUSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS TORRES FERREIRA com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença, indeferindo os pedidos formulados pela parte executada, ora agravante, de declaração de nulidade da citação e dos atos subsequentes. O agravante alega que impugnou o cumprimento de sentença, bem como a penhora judicial realizada pelo Sisbajud informando que o representante da empresa jamais fora citado, requereu a nulidade da citação com a revogação da sentença, pugnando pelo desbloqueio do valor penhorado e a realização de nova audiência de conciliação, ou novo prazo para contestação. Informa que o Juiz singular entendeu pela validade da citação, em endereço cadastrado na Receita Federal, não acolhendo a declaração de nulidade, bem como não revogando a sentença, e que chamou o feito a ordem e cancelou a certidão de trânsito em julgado, determinando nova intimação do executado, ora agravante, dos termos da sentença proferida. Sustenta a existência da probabilidade do direito, em razão da ausência do devido processo legal, e o cerceamento de seu direito de defesa. Aduz o agravante o perigo de dano, caso o processo de origem não seja suspenso, com o risco de sofrer outras execuções, ou constrições patrimoniais. O agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, que seja reformada a decisão para declarar a nulidade da citação ocorrida nos autos, com a cassação da sentença, determinação de intimação do agravante para a audiência de conciliação, ou que se abra prazo para que o mesmo apresente contestação, sendo respeitados todos os direitos inerentes ao devido processo legal. Preparo recolhido ID 52420409. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo "a quo" proferiu decisão ID 174266324, rejeitando a impugnação apresentada, indeferindo os pedidos formulados pela parte executada, ora agravante, de declaração de nulidade da citação e dos atos subsequentes. A referida decisão reconheceu que não houve a intimação pessoal do executado para o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença, determinando o cancelamento da certidão do trânsito em julgado, revogando a intimação anteriormente realizada pelo whatsapp, e após a preclusão nova intimação do executado acerca da sentença; bem como determinou o cancelamento da penhora dos ativos financeiros do executado. Após, os exequentes, ora agravados, protocolaram petição, ID 174951375, com pedido liminar de manutenção do bloqueio de valor realizado pelo sistema SISBAJUD, e caso houvesse sido feita a liberação, que fosse realizado novo bloqueio do valor em execução nas contas bancárias dos réus. O referido pedido foi indeferido por meio da decisão ID 174968506. O exequente, ora agravante, peticionou informando quanto a interposição de Agravo de Instrumento, ID 175256634, e requereu o Juízo de retratação. Por meio da decisão ID 175280112, o Juízo "a quo" deferiu a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Agravo e determinou a intimação das partes. Tendo em vista que não houve preclusão da decisão ID 175280112, nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito do agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, já que o perigo da demora pode gerar grave dano de difícil reparação ao agravante, ante a possibilidade de prosseguimento da execução com a prática de eventuais atos de constrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intimem-se os agravados, para querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito